Tribunal: TJSP
Processo: 0000384-15.2018.8.26.0104
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000384-15.2018.8.26.0104, da Comarca de Cafelândia, em que é apelante ALEXANDER
PIERRE DO NASCIMENTO BEZERRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso interposto por
Alexander Pierre do Nascimento Bezerra para o fim de, mantida a condenação do apelante
por infração à norma do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/2006, alterar o regime
prisional de eventual cumprimento inicial da pena privativa de liberdade aplicada para o
aberto, se o caso na versão precária de prisão-albergue domiciliar, nas condições a serem
mais bem definidas em primeiro grau, mantida, no mais, a sentença de primeira instância,
inclusive no que se refere à substituição por penas alternativas. Por V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000384-15.2018.8.26.0104 - Cafelândia - VOTO No 11080 2/5
Apelação Criminal no 0000384-15.2018.8.26.0104
Comarca e Vara: Cafelândia Vara Única
Apelante: Alexander Pierre do Nascimento Bezerra
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 11.080
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Regime aberto. Deferida a
substituição da pena privativa de liberdade por outras alternativas,
por corolário lógico há de se fixar o aberto como regime de
eventual cumprimento inicial daquela, na hipótese de conversão.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Alexander Pierre do
Nascimento Bezerra em face da sentença de primeira instância que,
julgando-o infrator da norma do artigo 33, parágrafo 4o da Lei
11.343/2006, aplicou-lhe a pena total e definitiva de um (1) ano e oito
(8) meses de reclusão, a ser cumprida no regime prisional
inicialmente semiaberto, e pagamento de cento e sessenta e seis
(166) dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo.
Reclama o apelante, em suma, a alteração do regime prisional
inicial de cumprimento da pena para o aberto.
O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-
se o Ministério Público do Estado de São Paulo, nas duas instâncias,
pelo não provimento.
É o relatório.
Dá-se provimento ao recurso interposto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000384-15.2018.8.26.0104 - Cafelândia - VOTO No 11080 3/5
Bem fundamentada a condenação do apelante.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos (fls. 2, 9-10, 11, 14-16 e 91-95) vindo também confirmada em
diversos momentos da prova oral aqui reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada em
desfavor do apelante.
O acusado Alexander (fls. 130-132) confessou em juízo a
autoria do crime, como já havia feito em sede policial. Relatou que
trazia consigo algumas porções de cocaína destinadas a venda, e que
o fazia como forma de sanar uma dívida de drogas.
Sua confissão veio corroborada pelo depoimento da testemunha
Salvador (fls. 130-132), policial civil, que confirmou em juízo que
surpreendeu o acusado em posse das drogas após denúncia
anônima.
O laudo pericial de fls. 91-94 constatou a apreensão de 1,37
gramas de cocaína, na forma de sete pedras.
Destaque-se que as partes envolvidas nos fatos não se
conheciam previamente, inexistindo nos autos quaisquer elementos
capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos prestados em
juízo.
Não restam assim quaisquer dúvidas quanto à autoria do crime,
confessada pelo acusado e confirmada pela testemunha ouvida em
juízo, e reforçada ainda pela apreensão das substâncias em poder do
apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000384-15.2018.8.26.0104 - Cafelândia - VOTO No 11080 4/5
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor
desse ilícito.
As penas aplicadas não requerem reparos em sua quantificação.
A menoridade relativa do acusado não teve efeitos na pena, em
razão da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a
pena-base já fora dosada em patamar legal mínimo.
O juízo de origem reconheceu o redutor de que fala o parágrafo
4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006 e o aplicou corretamente em
patamar máximo de dois terços (2/3), chegando-se assim à pena de
um (1) ano e oito (8) meses de reclusão, e pagamento de cento e
sessenta e seis (166) dias-multa.
Presentes os requisitos legais, a pena privativa de liberdade foi
corretamente substituída por duas restritivas de direitos, consistentes
em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, nada
havendo a alterar em tal decisão.
No entanto, deve o regime prisional de eventual cumprimento
inicial ser alterado para o aberto, único compatível com a substituição
de pena privativa de liberdade por outras restritivas de direitos. Além
disso, trata-se aqui de réu primário, sem quaisquer antecedentes
criminais, condenado por crime não violento a penas abaixo dos
quatro anos, não havendo assim qualquer razão legal para a
aplicação de regime prisional mais gravoso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000384-15.2018.8.26.0104 - Cafelândia - VOTO No 11080 5/5
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso interposto
por Alexander Pierre do Nascimento Bezerra para o fim de, mantida
a condenação do apelante por infração à norma do artigo 33,
parágrafo 4o, da Lei 11.343/2006, alterar o regime prisional de
eventual cumprimento inicial da pena privativa de liberdade aplicada
para o aberto, se o caso na versão precária de prisão-albergue
domiciliar, nas condições a serem mais bem definidas em primeiro
grau, mantida, no mais, a sentença de primeira instância, inclusive no
que se refere à substituição por penas alternativas.
Mazina Martins
Relator